Tribunal: TJDFT
Processo: 0035884-04.2012.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. NULIDADE PROCESSUAL E DOSIMETRIA. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIAS NÃO ABARCADAS NA DIVERGÊNCIA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME. NÃO CABIMENTO. PREENCHIMENTO DE TODAS AS ELEMENTARES DO TIPO. PREVALÊNCIA DOS VOTOS MAJORITÁRIOS.
1. O cabimento dos embargos infringentes pressupõe divergência da qual resulte voto vencido favorável à defesa. É o voto vencido que delimita o recurso, uma vez que, nos termos do art. 609, parágrafo único, do CPP, "Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência".
2. O objeto da divergência que resultou na oposição dos embargos infringentes foi a absolvição amparada na ausência de dolo na conduta dos réus desenvolvida no voto vencido, em contraste com a conclusão do voto vencedor. A controvérsia recaiu sobre a tipicidade da conduta, não devendo ser conhecido o presente recurso para análise de eventuais nulidades processuais alegadas ou questões afetas à dosimetria que não foram objeto do acórdão.
3. Demonstrado que os réus sabiam da inocência das pessoas a quem imputaram a autoria do triplo homicídio, forçoso concluir pela presença de todas as elementares do tipo do crime de denunciação caluniosa. O modo de proceder dos ora embargantes – identificação categórica de suspeitos de homicídio – remonta ao dolo direto de suas condutas, na medida em que eles lograram aproveitar-se da predisposição da delegada à crença no sobrenatural para apresentarem a ela suas falsas imputações sob a roupagem de suspeitas idôneas e críveis, de modo a ocasionar o desvirtuamento das investigações policiais.
4. Inexistindo dúvidas quanto ao elemento subjetivo do tipo, impõe-se a prevalência dos votos majoritários que reformaram a r. sentença monocrática para condenar o réu pela prática da conduta tipificada no art. 339, caput, do Código Penal, por três vezes em concurso formal próprio, e reconhecer de ofício a prescrição da pretensão punitiva relativa aos três crimes de denunciação caluniosa imputados à ré.
5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.